Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-75.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Produto de renegociação de dívidas pretéritas não solvidas.

Aptidão desta como título executivo que já decorre de sua própria natureza jurídica.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Produto de renegociação de dívidas pretéritas não solvidas.

Aptidão desta como título executivo que já decorre de sua própria natureza jurídica.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal.

Capitalização de juros. Orientação firmada em Recurso Especial tomado como representativo de controvérsia. Admissibilidade. Sumulas 539 e 541, STJ.

Comissão de permanência. Admissibilidade, como regra, sem cumulação com outros encargos moratórios, porém, não cobrada nem prevista no instrumento contratual.

Improcedência mantida. Apelação denegada.